Tribunal: TJES
Processo: 5001479-71.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001479-71.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RENATO MOTA VELLO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.059 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Renato Mota Vello contra acórdão que negou provimento à apelação do Município de Vitória, sob a alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o trabalho adicional realizado em segunda instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar a verba honorária após o desprovimento integral do recurso de apelação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a redação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão caracteriza-se pela ausência de pronunciamento sobre ponto que deveria ter decisão judicial, de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil estabelece o dever do Tribunal de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.059, fixou a tese de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso pelo tribunal.

A majoração da verba honorária prescinde de pedido expresso da parte, tratando-se de matéria que o julgador deve analisar de ofício ao decidir o recurso.

O acórdão originário apresenta omissão ao não contemplar a elevação dos honorários após negar provimento ao apelo municipal, o que justifica a integração da decisão para fixar a verba em R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Ocorre omissão quando o acórdão que nega provimento a recurso de apelação deixa de aplicar a majoração de honorários prevista na legislação processual.

A majoração de honorários em grau recursal constitui dever do julgador sempre que o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido.

O arbitramento de honorários recursais independe de pedido expresso da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 85, parágrafos 2º e 11; artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaracao, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001479-71.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: RENATO MOTA VELLO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
RENATO MOTA VELLO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 16685802) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação do Município de Vitória.

Em suas razões, o recorrente alega a existência de omissão no acórdão embargado em razão da ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. Afirma que, por força do art. 85, § 11, do CPC, o Tribunal deveria ter elevado a verba fixada na origem considerando o trabalho adicional em segunda instância, consubstanciado na oferta de contrarrazões ao apelo. Aduz que a majoração é dever do julgador e prescinde de pedido expresso, motivo pelo qual pugna pelo suprimento da omissão.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Ante a argumentação trazida pela embargante, é possível concluir pelo acolhimento dos aclaratórios.

Consoante o entendimento do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, “a
majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente”.

Portanto, diante o não conhecimento do recurso de Apelação Cível, na forma do artigo 85, §§ 2° e 11 do CPC, portanto majoro os honorários advocatícios para o valor de R$2.o00,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
majorar os honorários advocatícios para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).